Tribunal: TJDFT
Processo: 0743504-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743504-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA CRISTINA SOTERIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: M.P DE LIMA ATUAL IMOVEIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52256192) interposto por MARIANA CRISTINA SOTERIO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela agravante em desfavor de M.P DE LIMA ATUAL IMÓVEIS, indeferiu o pedido de renovação de busca via SisbaJud. Eis o teor do decisório combatido (ID 172758339 do processo de referência): Requer a autora a renovação da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD e a inclusão do nome da ré no cadastro de inadimplentes (ID. 172731157 ) . De se notar que, as próprias dificuldades do cumprimento de sentença, aliada ao fato de que já foi realizada a referida pesquisa, sem sucesso, em abril de 2023 (ID. 155752079), não se me afigura cabível e razoável a renovação da diligência dado o lapso temporal inferior a 1 (um) ano desde a última diligência e ausência de demonstração da modificação da situação financeira dos réus. A propósito, tem decidido o nosso Tribunal: "4. "2. O col. STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistemas disponíveis ao juízo, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade, devendo ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. Na hipótese em tela, não restou configurada a razoabilidade exigida para a renovação da diligência, uma vez transcorrido lapso temporal inferior a 1 (um) ano desde a busca anterior, bem como ausentes indícios de alteração patrimonial da parte devedora. 4. Recurso desprovido" (Acórdão 1354962, 07100106120218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1432361, 07135309220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022, ementa parcialmente transcrita) "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. Não é possível a reiteração das pesquisas, sem a efetiva comprovação da modificação da situação financeira do executado, tendo transcorrido menos de seis meses da última consulta. Nesse contexto, tendo transcorrido menos de seis meses da última pesquisa, não se afigura legítima e razoável a renovação da diligência." (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022, ementa parcialmente transcrita.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. LAPSO DE TEMPO. I - É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema Sisbajud, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Na presente demanda, no entanto, a pesquisa pelo Sisbajud foi realizada há menos de um ano e foi infrutífera, logo, mantém-se o indeferimento da renovação da consulta. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1430321, 07067391020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022.) Posto isso, indefiro o pedido de renovação da pesquisa. Inconformada, sustenta a recorrente que não há nenhuma vedação legal para a realização de novas tentativas de penhora on line dos ativos financeiros da recorrida, notadamente porque poderá ter ocorrido alteração na situação econômica da devedora. Aduz, ainda, que a funcionalidade denominada “teimosinha” é cabível no caso, uma vez que proporciona ampliação das possibilidades de busca e de bloqueio judicial de ativos em nome da agravada. Pretende, assim, a obtenção de liminar e posterior reforma do decisório para deferir a pesquisa pelo sistema SisbaJud. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A execução de título extrajudicial foi proposta em agosto de 2022 para recebimento do valor de R$ 25.011,15 (vinte e cinco mil, onze reais e quinze centavos), com o deferimento de algumas pesquisas via SISBAJUD e o bloqueio do importe de R$ 16.976,08 (dezesseis mil, novecentos e setenta e seis reais e oito centavos) (ID 143743085), remanescendo ainda quantia para satisfação do débito. Da leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que a última tentativa de localização de haveres penhoráveis pertencentes à recorrida, por intermédio do SISBAJUD, ocorreu em abril de 2023 (ID 155752079 do processo de referência). Decerto, não se pode afirmar que o transcurso de menos de 6 (seis) meses, desde a última pesquisa realizada junto ao banco de dados ora discutido, encerre tempo razoável para renovação do pleito autoral. Desse modo, embora possível, revela-se improvável que a situação financeira da devedora tenha se alterado consideravelmente em tão curto lapso temporal. Não se olvida o anseio da exequente por tal diligência, tendo em vista que a nova funcionalidade (nominada teimosinha) amplia as chances de êxito do processo executivo e já se encontra em funcionamento, consoante se depreende de notícia publicada (30.6.2021) no site do CNJ (https://www.cnj.jus.br/cnj-fara-gestao-do-sistema-de-busca-de-ativos-e-recuperacao-de-credito/). Todavia, a concessão da medida deve ser examinada a partir das peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade, a fim de compatibilizar o direito da credora à satisfação do seu crédito e o direito da executada a responder pelo débito de maneira que se resguarde seu funcionamento. Além disso, à luz do artigo 797 do CPC, é dever do credor promover as diligências necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito almejado, porquanto o processo executivo se realiza no interesse daquele. Colha-se, por oportuno, aresto desta egrégia Casa de Justiça acerca da matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA "TEIMOSINHA". RAZOABILIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. CURTO LAPSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA BUSCA NO MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O processo de execução é instaurado e se desenvolve no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos (notadamente o sistema SisbaJud), em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo código. 2. Sem evidência de que ocorreu possível mudança na condição financeira do executado em tão reduzido intervalo de tempo, o decurso de ínfimo lapso de tempo desde a última pesquisa de ativos no sistema SisbaJud não justifica a renovação das pesquisas, mesmo que por meio da reiteração automática de ordens de bloqueio, a chamada "teimosinha", porque não é presumível que tenha ocorrido modificação na condição financeira dos executados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1674693, 07397303920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador